Tribunal: TJES
Processo: 5003283-26.2023.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003283-26.2023.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SUSANA AGUIAR PATROCINIO

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. A decisão de primeiro grau concedeu a segurança para determinar a conclusão do processo administrativo em que pleiteada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) no prazo de 10 dias.

A impetrante requereu a expedição da CTC junto ao IPAJM em
22/06/2022
, contudo até a impetração do mandado de segurança (junho de 2023), não houve pronunciamento do órgão, prejudicando seu pedido de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada na expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pela autarquia previdenciária viola o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo, tanto na esfera judicial quanto administrativa, o que inclui a tramitação célere dos requerimentos previdenciários.

A omissão da autarquia previdenciária na emissão da CTC prejudica a impetrante ao impedir a tramitação de seu pedido de aposentadoria, caracterizando violação de direito líquido e certo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, moralidade e razoável duração do processo (AgInt no MS n. 29.138/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/08/2023, DJe 21/09/2023).

Precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a necessidade de tutela judicial para garantir a expedição da CTC dentro de um prazo razoável (Remessa Necessária nº 0005843-40.2021.8.08.0024, Rel. Desª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, julgado em 30/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pela Administração Pública configura violação ao direito líquido e certo do segurado à razoável duração do processo administrativo.

A tutela judicial é cabível para assegurar a expedição da CTC quando demonstrada a inércia administrativa, sob pena de prejudicar o requerimento de aposentadoria do interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS n. 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/08/2023, DJe 21/09/2023; TJES, Remessa Necessária nº 0005843-40.2021.8.08.0024, Rel. Desª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, julgado em 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5003283-26.2023.8.08.0006

PARTES: SUSANA AGUIAR PATROCINIO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
SUSANA AGUIAR PATROCINIO,

que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora “
conclua o Processo Administrativo nº 2022-HKK10K, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

Narrou a impetrante que, na data de 22/06/2022, requereu junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM a emissão de Certidão de Tempo Contribuição (CTC).

Nada obstante, até o momento da impetração (junho de 2023) não houve pronunciamento do órgão, prejudicando o seu requerimento de aposentadoria.

Deferida a medida liminar, a autarquia prestou informações consignando que o procedimento encontrava-se em fase final, não sendo necessária a intervenção judicial para seu andamento.

Sobreveio a sentença concessiva da segurança aqui reexaminada que, adianto, deve ser integralmente mantida.

Prescreve o art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Portanto, a duração razoável do processo é uma garantia constitucional da parte, de modo que a sua violação fere direito líquido e certo, viabilizando o manejo da ação mandamental, tal como verificado na espécie, em que o requerimento da impetrante não foi processado oportunamente, impedindo a tramitação do seu requerimento de aposentadoria.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade”.
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim já decidiu, também, este órgão fracionário:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. II. In casu, tendo em vista que a Impetrante requereu, em 03.09.2020 (pág. 11), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da mesma, com objetivo de se aposentar, sendo que, até a data do ajuizamento da presente demanda, em 23.03.2021, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo da mesma, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter sua Certidão emitida em prazo razoável. III. Manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança “para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA)”.
IV. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES. Remessa Necessária nº 0005843-40.2021.8.08.0024. Relatora Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria. Data do julgamento 30/03/2023).

Sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)